Tribunal: TJSP
Processo: 0001220-39.2019.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001220-39.2019.8.26.0496/50000, da Comarca de Franca, em que é
interessado MARCIANO JOSÉ DE ANDRADE e Embargante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram
os embargos para que dele conste os fundamentos acima mencionados que
ficarão fazendo parte do acórdão, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001220-39.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 36.950
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0001220-39.2019.8.26.0496/50000
VOTO no 36.950
COMARCA: Ribeirão Preto
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DEECRIM UR6
AÇÃO PENAL No 0001531-90.2017.8.26.0496
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADA COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001220-39.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 36.950
3

Vistos
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de agravo em execução interposto por
MARCIANO JOSÉ DE ANDRADE para determinar ao Juízo das
Execuções a retificação do cálculo de penas para fins de progressão de
regime, considerando como termo inicial a data em que preenchidos os
requisitos para a progressão.
Inconformado, o embargante se insurge contra o v.
acórdão, alegando que há omissão quanto ao momento em que restou
consumado o requisito subjetivo necessário para a progressão de
regime.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos.
O embargante alega que o v. Acórdão foi omisso, na
medida em que determinou a retificação do cálculo de penas para que
seja considerada como data base para a progressão ao regime aberto a
data em que o sentenciado preencheu o lapso temporal necessário
à progressão, e não a data em que ele foi efetivamente promovido ao
regime intermediário, todavia, sem nada esclarecer quanto ao
momento em que se deu o preenchimento do requisito subjetivo pelo
condenado.
Com efeito, o acordão determinou a retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001220-39.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 36.950
4
cálculo de penas para que, levando-se em conta a natureza
declaratória da decisão que defere a progressão, considere-se como
termo inicial para promoção ao regime aberto a data em que
preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei no 7.210/84, e não a
data em que o sentenciado foi promovido ao regime semiaberto.
O posicionamento adotado no v. acórdão encontra-
se em consonância com o mais recente entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que, ao julgar o HC 115.254/SP, de Relatoria do
Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que “Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher
os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior.”.
Constou do v. acórdão:
“Recentemente, o C. Supremo Tribunal Federal e as duas turmas
da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça passaram a decidir que o
marco inicial para a progressão de regime é o dia em que o apenado
preencheu os requisitos do artigo 112 da Lei no 7.210/84 e não a data da
decisão que progrediu o reeducando.
Confira-se:
(...) 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art.
112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada
a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e
não da decisão posterior que reconhece a falta.
7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (HC
115254, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001220-39.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 36.950
5
julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG
25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016).
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte
Superior, para adequar-se ao posicionamento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no HC 115.254, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
26/2/2016, no sentido de que a data inicial para a progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da
efetiva inserção do reeducando no atual regime. 2. Aplica-se à
progressão de regime, por analogia, o regramento da LEP sobre a
regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), que
estabelece como data-base a prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a infração. 3. É de se considerar a
necessidade de que os direitos sejam declarados à época
adequada, de modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo
ao condenado. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.
(AgRg no REsp 1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal
Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções
deferiu o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere
a progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001220-39.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 36.950
6
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é
declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da
análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para ser implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o
período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4. Habeas
corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais. (HC
369.774/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016)”
Registra-se que esse mesmo entendimento foi
adotado por este Egrégio Tribunal, ao decidir Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, suscitado em razão de divergência
jurisprudencial:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Divergência acerca da natureza da decisão que defere a progressão do
regime de cumprimento de pena, para se definir o marco inicial a ser
considerado como do implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei
de Execução Penal. Indicação da existência de posicionamentos
divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica configurado. Tese jurídica A
decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente
declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a
data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial
para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o
direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça. Recurso de origem: Fixada a tese jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001220-39.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 36.950
7
supracitada, considera-se como meramente declaratória a decisão que
deferiu a progressão de regime ao sentenciado. Cabível a reforma
almejada pela defesa para determinar como marco inicial para a
contagem de requisito objetivo de benefícios a data em que
efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida.
Agravo ministerial improvido. Agravo defensivo provido” (Demandas
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza,
Turma Especial, d.j. 7 de novembro de 2019).
Destarte, aclaro os presentes embargos para que
fique constando do v. Acórdão o quanto agora explicitado acerca da
data em que considerado o marco para a progressão.
Diante do exposto, acolho os embargos para que
dele conste os fundamentos acima mencionados que ficarão fazendo
parte do acórdão.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora